Tribunal: STF
Processo: HC 227370
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Francisco Reginaldo da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 774.156/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Alega a defesa do paciente que “O Paciente ingressou com pedido de comutação de penas, com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, tendo seu pedido acertadamente deferido pelo magistrado de primeiro grau.”



    Na sequência, o TJSP deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual para revogar o benefício, considerando não preenchido requisito objetivo, pois o paciente já teria sido beneficiado por comutações anteriores.



    A esse respeito, aduz tratar-se de decisão “dissociada do espírito e finalidade da norma”.



    Requer, 



    “seja concedida a ordem para o fim de suspender os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça, que cassou a comutação de penas deferida ao paciente, eis que o deferimento de comutações anteriores não impede a concessão da comutação de penas com base no Decreto 9.246/2017, e, no MÉRITO, requer a concessão da ordem, convalidando-se a liminar, para que seja cassado o acórdão do Tribunal coator, restabelecendo a decisão de primeira instância que deferiu ao Paciente a Comutação de Penas com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto. ”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA DE REQUISITO OBJETIVO. BENESSE RESTRITA AOS CONDENADOS QUE NÃO RECEBERAM O BENEFÍCIO ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a exegese do art. 7.º, parágrafo único, do Decreto n.º 9.246/2017, expressamente limita o deferimento da comutação a quem não tenha obtido comutação decorrente de decreto anterior. 



    2. No caso, as instâncias de origem ressaltaram que o Agravante já foi beneficiado com a comutação de pena referente ao Decreto Presidencial n.º 5.620/2005, de modo que não faz jus à comutação do Decreto n.º 9.246/2017. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou a Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, 



    “verifico que as instâncias de origem estão em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exegese do art. 7.º, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/2017, expressamente limita o deferimento da comutação a quem não tenha obtido comutação decorrente de decreto anterior.”



    Vê-se, portanto, que a benesse foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito objetivo previsto no art. 7.º, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “COMUTAÇÃO – REQUISITOS. A comutação pressupõe o atendimento, pelo reeducando, aos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República.(HC 173032, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 192032 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020).”



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente